Tribunal: STF
Processo: HC 249965
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 955.142/SP, nos termos da seguinte ementa:



    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DILIGÊNCIA PRECEDIDA DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS - 865,43G DE CRACK E 12,16G DE COCAÍNA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Hipótese na qual os policiais atuantes na região obtiveram informações de que os agravantes estariam praticando o tráfico de drogas em determinado endereço. Desse modo, realizaram diligência com a finalidade de confirmar a informação. Em campana efetivada em dias e horários diversos, constataram “movimentação típica de tráfico nos locais, corroborando assim as informações recebidas pelos policiais”. Procedida a devida identificação dos agravante, consultaram-se seus antecedentes criminais, constatando que ambos ostentavam anotações pela prática de tráfico de drogas. Assim, antes da realização do flagrante, a autoridade policial representou ao juiz deferimento de busca domiciliar, sendo acompanhado de parecer favorável do Ministério Público. Devidamente munidos do mandado, os agentes realizaram incursão no imóvel onde, de fato, foram localizados os entorpecentes, confirmando os indícios previamente colhidos.



    3. Portanto, a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, justificando a incursão — frise-se, devidamente precedida de mandado de busca e apreensão — para que se realizasse a prisão em flagrante.



    4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    5. No caso, a custódia se encontra devidamente justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública diante (i) da gravidade concreta da conduta, evidenciada a partir da quantidade de entorpecentes apreendidos e (ii) do risco de reiteração delitiva, pois Vinícius já foi condenado anteriormente e cumpriu pena por delito da mesma espécie, e Yago foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória (10/8/2024), quando foi preso também por tráfico de entorpecentes.



    6. De fato, os agravantes foram presos em posse de elevada quantidade de drogas — 865,43g de crack e 12,16g de cocaína —, além de petrechos típicos da traficância, elementos aptos a indicar o periculum libertatis.



    7. Ademais, foram ressaltados os indícios de contumácia delitiva, concluindo-se pela necessidade da prisão como forma de obstar novas práticas. Destacou-se que a prisão foi precedida de diligências pelos policias, as quais se estenderam por vários dias, nos quais os agentes constataram a prática reiterada, em tese, do tráfico de drogas. Ademais, apontou-se que ambos os acusados apresentam antecedentes criminais relativos ao mesmo crime, sendo que Vinícius é reincidente específico, e Yago fora recentemente beneficiado com a liberdade provisória e, não obstante, supostamente voltou a delinquir.



    8. Devidamente demonstrada a necessidade de custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    9. Agravo desprovido (doc. 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    A decisão que deferiu a busca e apreensão não individualizou a conduta de ambos os agentes para que assim justificasse a busca e apreensão no domicílio.



    Ao verificar o depoimento dos policiais, estes informam que fizeram diversas campanas, mas não relataram ou juntaram fotografias dos transeuntes, usuários ou outros elementos que demonstrassem estar ocorrendo tráfico de entorpecentes no local, assim, como se vê, o juízo ao deferir referida medida, que é de ULTIMA RATIO, sequer demonstrou um fundamento concreto para realizar o deferimento da busca e apreensão.



    No mais, ainda, a decisão proferida para o deferimento da busca e apreensão apenas faz respaldo ao Ministério público não trazendo uma motivação/fundamentação concreta quanto a real necessidade de busca e apreensão naquele momento para o caso, pois conforme o próprio policial informa, já existiam denúncias anônimas e campanas, bastando apenas eventual flagrante.



    Dessa forma, se percebe que a decisão proferida, é imotivada e os entorpecentes encontrados são provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos devendo ser absolvido o Paciente (doc. 1, pp. 8-9).



    Ainda, sustenta:



    Outro ponto a ser enfrentado é o referente à violação ao art. 157, § 1º, CPP, art. 17.1, PIDCP e art. 11.2, CADH, em razão da inexistência de fundamentação individualizada na decisão que demonstrou a busca e apreensão. Tal decisão atingiu 2 alvos diferentes, sem que maiores considerações fossem feitas à atuação de cada pessoa (doc. 1, p. 13).



    Ademais, argumenta que:



    O Magistrado determinou a constrição de forma singela e genérica NÃO DEMONSTRANDO DE FORMA CLARA O ABALO SOFRIDO PELA ORDEM PÚBLICA e sem maiores fundamentações, o que deve ser corrigido por Vossas Excelências.



    [...]



    Destarte, o fato do paciente já ter sido visto no local dos fatos não levar crer que seja traficante, a uma porque nunca foi condenado ou mesmo preso anteriormente, a duas porque suposição não é fundamento para decretação de prisão preventiva.



    Ademais, a concessão do benefício em questão pode, nos termos do art. 321, in fine, do CPP, vir cumulada com uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), caso este D. Juízo as entenda pertinentes para fazer frente a eventual periculum libertatis.



    Se o que se pretende é acautelar a aplicação da lei penal, pode-se, por exemplo, fixar ao paciente o dever de comparecimento periódico ao Juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP).



    Por outro lado, se o que se pretende preservar é a colheita da prova, pode-se impor ao acusado a proibição de manter contato com as testemunhas, impondo-lhe, ainda, o dever de manter distância mínima de tais depoentes (art. 319, III, do CPP). Portanto, resta claro que o acusado não influenciará na colheita de prova testemunhal.



    Referida postura é a que melhor atende aos ditames de excepcionalidade da custódia cautelar, valendo destacar que o art. 282, § 6º, do CPP, reza que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.



    Nesse sentido, diversas as medidas cautelares que podem ser aplicadas em substituição à prisão preventiva, que perde o caráter central decorrente do sistema processual inquisitivo superado (doc. 1, pp. 16-17).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão LIMINAR da ordem, determinando a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, ou permitindo-se ao paciente que responda o processo criminal em liberdade, independentemente do pagamento de fiança, conforme nossa Constituição.



    Caso não acolhido os pedidos acima, requer subsidiariamente, a aplicação de uma medida restritiva da liberdade alternativa ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011).



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Embora a defesa não tenha instruído a petição inicial com o inteiro teor do acordão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo em consulta ao site do STJ. Sobre o primeiro ponto, a ausência de fundadas razões para a busca e apreensão autorizada na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    A decisão agravada não merece reforma.



    A impetração não foi conhecida, uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Em relação à alegada ilegalidade das provas, o Tribunal a quo se manifestou no seguinte sentido (e-STJ fls. 40/41):



    Consta dos autos que a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão porque: “(...) Chegou ao meu conhecimento, por meio do relatório ofertado pelo setor de investigação, que VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO, vulgo “GIBI” e YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES estariam associados para promover o tráfico nesta municipalidade, utilizando para tanto seus respectivos imóveis situados na RUA FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, 172 VILA PALMEIRA ITAPETININGA/SP e RUA FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, 115 VILA PALMEIRA ITAPETININGA/SP. Os agentes informaram que receberam informações preliminares no sentido de que o primeiro investigado estaria realizando a venda no bairro Vila Palmeira e imediações, sendo que as notícias preliminares dão conta de que ele estaria sendo auxiliado pelo segundo que se trata de seu cunhado. Durante as diligências de campo realizadas em dias e horários diversos, foi possível notar uma movimentação típica de tráfico nos locais, corroborando assim as informações recebidas pelos policiais. Os suspeitos foram integralmente identificados como sendo VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO RG 41848327 e YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES RG 60747842, sendo importante destacar que ambos já ostentam anotações por tráfico de drogas. Ao final, o agente responsável pela investigação sugere seja representado ao juízo local pela respectiva ordem de busca e apreensão nos imóveis dos investigados, para o avanço das investigações. Analisando os elementos de informação até agora amealhados, reputo que as denúncias iniciais recebidas pelos policiais foram devidamente checadas e corroboradas pelas diligências de campo e demais pesquisas feitas nos sistemas policiais. Portanto, reputo que estão presentes fortes indícios no sentido de que nos imóveis relacionados aos investigados estão sendo armazenadas drogas nos exatos termos das informações preliminares, não havendo meio menos invasivo do que a medida cautelar de busca e apreensão para o avanço das investigações. Instruem a presente representação o relatório de investigação com fotos extraídas das diligências de campo (campanas), dossiês dos investigados e boletim de ocorrência correlato. Pelo exposto, REPRESENTO, após manifestação do representante do Ministério Público, pela concessão de mandado judicial de BUSCA E PREENSÃO DOMICILIAR e ordem de arrombamento, caso seja necessário, objetivando localizar as drogas citadas nas denúncias, bem como eventuais outros objetos relacionados aos fatos perscrutados, nos precisos termos do artigo 240, do Código de Processo Penal. ENDEREÇOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO:1) RUA FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, 172 VILA PALMEIRA ITAPETININGA/SP; 2) RUA FERNANDO VIEIRA DE ALMEIDA, 115 VILA PALMEIRA ITAPETININGA/SP. No ensejo, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço, colocando-se esta Autoridade à disposição para eventuais e ulteriores providências legais de polícia judiciária que se fizerem necessárias” (sic, fls. 01/02 processo nº 1503040-45.2024.8.26.0269).



    O Ministério Público apresentou manifestação favorável à representação do d. delegado de polícia, in verbis: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial na qual solicita a expedição de mandado de busca domiciliar. A Autoridade Policial argumenta que obteve informações de que os indivíduos VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO, vulgo “GIBI”, e YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES estariam associados para promover o armazenamento e venda de drogas nas residências localizadas na Rua Fernando Vieira de Almeida, nº 172, e Rua Fernando Vieira de Almeida, nº 115, ambas na Vila Palmeira, nesta cidade de Itapetininga. Após realizar diligências em campo, os policiais civis observaram movimentações atípicas na residência do averiguado, situação que indicaria a ocorrência da traficância (fls. 03/04). Assim, diante dos argumentos trazidos e sendo imprescindível a medida solicitada pela Autoridade Policial, opino favoravelmente à expedição de mandado de busca domiciliar como pretendido, observando-se o disposto no artigo 245, do CPP, quando da execução” (sic, fls. 18/19 processo nº 1503040-45.8.26.0269)



    Por conseguinte, o MM Juízo deferiu a busca domiciliar, justificando a necessidade da medida, litteris: 



    “Trata-se de pedido de busca domiciliar, formulado por Autoridade Policial, pelas razões constantes no documento inicial, a ser realizado nas residências de VINICIUS GUSTAVO NETO MONTEIRO, vulgo "GIBI", e de YAGO FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES, localizadas nas Ruas Fernando Vieira de Almeida, nº 172 e Rua Fernando Vieira de Almeida, nº 155 ambas na Vila Palmeira Itapetininga-SP, visando a localização e apreensão de entorpecentes, armas ou munições, eventuais objetos, documentos ou quaisquer outros elementos de origem ilícita ou relacionados à prática criminosa.



    O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à pretensão a fls. 18/19.



    DECIDO.



    Analisando-se cuidadosamente a representação formulada pela Autoridade Policial, verifica-se a existência de fortes indícios de que nas dependências dos imóveis acima mencionados poderá ser encontrada substâncias entorpecentes.



    Após diligências e investigações realizadas ao combate ao tráfico de entorpecentes em Itapetininga, policiais civis obtiveram informações que nas residências acima mencionadas estariam sendo utilizadas para armazenamento de drogas e ainda servindo como ponto de venda de entorpecentes.



    Realizadas observações em campo, agentes policiais puderam constatar que nos locais acima havia movimentação típica de ponto de venda de entorpecentes.



    Assim, sendo torna-se imprescindível o deferimento da representação da Autoridade Policial a fim de ajudar na elucidação do crime, bem como na identificação dos autores.



    Anote-se que os direitos individuais existem até o exato momento em que passem a servir como escudo protetivo de práticas escusas e ilícitas, devendo, a partir de então, o magistrado, conter o abuso cometido, dando guarida a outros direitos constitucionais, igualmente relevantes.



    Outrossim, o Código de Processo Penal, nos arts. 240 e seguintes, estabelece as hipóteses e as condições em que deverão ocorrer as buscas domiciliares, como é o caso do presente feito. 



    Ressalte-se, portanto, que o fato analisado nos autos, enquadra-se dentre as hipóteses previstas em lei, aptas a ensejar a busca e apreensão.



    Dessa forma, considerada as informações trazidas pelo documento citado, bem como o parecer do representante do Ministério Público, DEFIRO a diligência pleiteada.



    A diligência deverá ser realizada com observância das disposições legais cabíveis, nos termos do Artigo 245 do CPP, e elaborado o relatório sucinto para juntada nestes autos, independente das providências adotada pela polícia judiciária.



    Servirá cópia da presente Decisão como MANDADO. Cumpra-se” (sic, fls. 20/21 processo nº 1503040-45.2024.8.26.0269).



    Como se vê, não se constata qualquer ilegalidade na r. decisão que acolheu a representação da autoridade policial encampada pelo Ministério Público e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, posto que baseada com precisão e de acordo com os requisitos exigidos pelos artigos 240, § 1º e suas alíneas, e 241 a 243, todos do Código de Processo Penal, em elementos concretos que ensejaram a existência de fundada razão para autorizar a medida; não se olvidando que foi apreendida significativa quantidade de drogas, a demonstrar a legalidade da atuação policial.



    Vê-se que os policiais atuantes na região obtiveram informações de que os agravantes estariam praticando o tráfico de drogas em determinado endereço. Desse modo, realizaram diligência com a finalidade de confirmar a informação. Em campana efetivada em dias e horários diversos, constataram "movimentação típica de tráfico nos locais, corroborando assim as informações recebidas pelos policiais" (e-STJ fl. 40). Procedida a devida identificação dos agravante, consultaram-se seus antecedentes criminais, constatando que ambos ostentavam anotações pela prática de tráfico de drogas. Assim, antes da realização do flagrante, a autoridade policial representou ao juiz deferimento de busca domiciliar, sendo acompanhado de parecer favorável do Ministério Público. Devidamente munidos do mandado, os agentes realizaram incursão no imóvel onde, de fato, foram localizados os entorpecentes, confirmando os indícios previamente colhidos.



    Vê-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local, justificando a incursão — frise-se, devidamente precedida de mandado de busca e apreensão — para que se realizasse a prisão em flagrante.



    Convém notar que, embora a defesa aduza que "já existiam denúncias anônimas e campanas, bastando apenas eventual flagrante" (e-STJ fl. 340), os agentes policiais adotaram a cautela de requerer previamente a expedição de mandado de busca e apreensão exatamente com a finalidade de evitar posterior alegação de nulidade por ausência de fundadas razões para a incursão policial no domicílio.



    Ademais, a decisão que deferiu a realização da busca apresentou fundamentação própria, apontando no corpo do decisum os motivos que ensejaram o deferimento da diligência. Não se trata, pois, de mera transcrição ou referência ao pedido do Parquet.



    Portanto, não se sustenta a alegação de ilegalidade das provas (grifos meus e no original).



     



    Com se vê, a autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação preliminar instaurada com a finalidade de obter informações seguras sobre suposto tráfico ilícito de drogas pelos pacientes em sua residências, cuja representação, aliás, foi devidamente instruída com relatório de investigação, fotos extraídas das diligências de campo (campanas), dossiês dos investigados e boletim de ocorrência correlato.



    Com a referida diligência, como visto, os policiais lograram apreender considerável quantidade de droga, de diversas variedades.



    Assim, não procede a alegação de ausência de fundamentos concretos na decisão que decretou a busca e apreensão, além de ser inviável, na via do habeas corpus, perquirir-se sobre a veracidade das informações levadas à autoridade judiciária para tal fim.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam.



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 233.166 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir.



    2. In casu, no contexto da denominada ‘Operação Caduceu’, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes, investigados pela ‘suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa’.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



     5. Agravo interno DESPROVIDO (HC 229.129 AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023).



    DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade.



    BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal.



    [...]. (RHC 161.146/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. CONTEMPORANEIDADE. INEXIGÊNCIA. FATOS E PROVAS. PEDIDO DE DESTAQUE. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva e calcada em diligências prévias. Precedentes.



    3. Em se tratando de imposição de medida cautelar diversa da prisão, não há exigência de contemporaneidade entre o decreto e os fatos apurados. Precedentes.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável em sede de habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido (RHC 213.766 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental (HC 229.226 AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES TRIBUTÁRIOS E CONEXOS ANTES DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DEFINITIVO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos (STF, Inquérito 1.957-PR) com vistas a apurar a veracidade dos dados nela contidos.



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 24, a persecução criminal nas infrações contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) exige a prévia constituição do crédito tributário. Entretanto, não se podendo afastar de plano a hipótese de prática de outros delitos não dependentes de processo administrativo não há falar em nulidade da medida de busca e apreensão. É que, ainda que abstraídos os fatos objeto do administrativo fiscal, o inquérito e a medida seriam juridicamente possíveis.



    3. Não carece de fundamentação idônea a decisão que, de forma sucinta, acolhe os fundamentos apresentados pelo Órgão ministerial, os quais narram de forma pormenorizada as circunstâncias concretas reveladoras da necessidade e da adequação da medida de busca e apreensão.



    4. Ordem denegada (HC 107.362/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2/3/2015).



    Percebe-se, portanto, que a argumentação da defesa técnica para questionar a idoneidade do procedimento investigatório sob exame não aponta qualquer indício concreto de irregularidade na atuação de campo desenvolvida pelos agentes responsáveis, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar dos pacientes, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, transcrevendo seus fundamentos e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 47/56):



    Tampouco se verifica qualquer ilegalidade na r. decisão que analisou e converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos:



    “(...) O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante. Ademais, há no expediente indícios suficientes de autoria e materialidade e a homologação do flagrante é medida que se impõe, com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade dos delitos pelos quais foram autuados, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/23), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/28), pela fotografia (fls. 29) e pelo auto de constatação preliminar (fls. 40/48). A autoria imputada aos autuados também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais civis que relataram que deram cumprimento ao mandado de busca 1503040- 45.2024.8.26.0269 expedido pela 1ª Vara Criminal de Itapetininga, como apoio da Polícia Militar. Disseram que chegando nos locais dos fatos na Rua Fernando Vieira de Almeida numeral 115 e 172, abordaram os indiciados Vinicius Gustavo Neto Monteiro e Yago Fernando de Oliveira Lopes. Na Rua Fernando Vieira de Almeida 115 foi preso Yago e após buscas, foram localizadas 41 porções de crack, 01celular Iphone, 01 celular Motorola, 01 balança, embalagem tipo jujuba e a quantia de R$ 272,00. Na residência numeral 172 foi abordado e dada voz de prisão a Vinicius, após buscas na residência foram localizados e apreendidos os entorpecentes, sendo 09 pedras de crack, 01 porção de cocaína, 59 pinos de cocaína e 01 porção de crack empedras moídas, além da quantia de R$ 25.043,00 em dinheiro, 01 aparelho celular Iphone 15, 3 balanças de precisão, faca, 02 rolos de plástico filme, 01 tv LG 55 de polegadas, 01 tv Samsung de 75 polegadas, e 01 bateria marca com logomarca da empresa TIM. Diante dos fatos os autuados foram conduzidos à especializada para providencias de praxe (fls. 03/07). Em sede policial, o autuado Yago negou a autoria dos delitos a ele imputados (fls. 08/10), enquanto o autuado Vinícius reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 11/13). Em Juízo, entrevistados os autuados, após contato prévio com seu Defensor, tendo declarado por mídia. A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista que a conduta imputada aos autuados denota a gravida